Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes a respeito de possível suspensão do processo, em razão de decisão proferida no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, ambos sob regime de repercussão geral (Tema 1074). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator